Tribunal: TJPA
Processo: 0833021-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833021-05.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0833021-05.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

APELADO: IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA – EPP

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO/SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 14 E 22 DO CDC. LAUDOS TÉCNICOS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de R$ 36.064,73 (trinta e seis mil, sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais decorrentes da queima de diversos equipamentos eletrônicos ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova oral; (ii) saber se restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais suportados pela autora; e (iii) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende suficientemente instruído o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a matéria controvertida puder ser solucionada mediante análise documental.

Nos termos do art. 443, I, do CPC, é legítimo o indeferimento de prova testemunhal acerca de fatos já suficientemente comprovados por documentos constantes dos autos.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, conforme previsão do art. 37, §6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora comprovou satisfatoriamente os danos materiais suportados, mediante apresentação de laudos técnicos, notas fiscais, relação detalhada dos equipamentos danificados e documentos relativos à substituição dos aparelhos queimados.

Os laudos técnicos juntados aos autos evidenciam que os danos decorreram de oscilação/sobrecarga na rede elétrica da concessionária, sendo insuficientes as alegações genéricas da requerida desacompanhadas de prova técnica apta a afastar o nexo causal.

A concessionária não realizou vistoria técnica na unidade consumidora, tampouco produziu prova pericial destinada a demonstrar eventual inexistência de falha na rede elétrica ou causa excludente de responsabilidade.

Aplicável a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, sobretudo diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da maior aptidão probatória da concessionária.

Em se tratando de responsabilidade civil por danos materiais decorrentes de ato ilícito, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o convencimento do magistrado. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de oscilação ou sobrecarga na rede elétrica. 3. Demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e a queima de equipamentos eletrônicos, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais comprovados. 4. A ausência de prova técnica produzida pela concessionária impede o afastamento de sua responsabilidade civil. 5. A correção monetária sobre danos materiais decorrentes de ato ilícito incide desde o efetivo prejuízo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28738848, proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de R$ 36.064,73 a título de danos materiais (Sistema de Câmeras de Circuito Fechado de Televisão de 32 canais, 26 câmeras, 2 televisões led de 42”, marca PANASONIC, Monitor 17”, Impressora Térmica MP 4200, Central Pabx Modulares, etc.).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que na data de 18/01/2021, houve sobrecarga do transformador que atende a sua Unidade Consumidora, ocasionando, além da falta de energia, a queima de diversos aparelhos elétricos de propriedade da Autora, dentre eles: Sistema de Câmeras de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) de 32 canais; 4 (quatro) canais, composto de 26 câmeras; 2 (duas) televisões led de 42”, marca PANASONIC.

Alega que apresentou pedido administrativo para o ressarcimento dos danos elétricos (protocolo nº

68954120), tendo o seu pleito indeferido pela concessionária ré.

Contestação ofertada no id. 28738827, onde a requerida alega que na data de 18/01/2021 não houve nenhuma ocorrência na Subestação da Nazaré, que atende a instalação do reclamante, não houve Falha em Suprimento, Curto ou Saída da Subestação e, também não houve nenhuma Perturbação no Sistema Elétrico que poderia ocasionar danos nos equipamentos reclamados.

Em sentença de id. 28738848, o Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a requerida no pagamento de R$ 36.064,73 ((trinta e seis mil, sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) a título de indenização por dano material.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 28738850, onde em apertada síntese, alega preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não manifestação acerca do pedido de oitiva do autor. Enquanto que, no mérito, defende não haver nos autos nenhuma comprovação de que houve falha no fornecimento de energia elétrica nos imóveis, bem como, que a Recorrida deixou de comprovar que realmente houve perecimento a título de dano material no referido valor.

Alega que o dano material deve ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e não do evento danoso, como

determinado na sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja o dano material corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

28738856.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pela parte autora em decorrência de oscilação/sobrecarga na rede elétrica que ocasionou a queima de diversos equipamentos eletrônicos pertencentes ao estabelecimento empresarial apelado.

Passo a análise da preliminar de Cerceamento de Defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Apelante alega, sem razão, que houve ausência de manifestação do Juízo acerca do pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do recorrido.

Ocorre que o Juízo indeferiu o pedido da Apelante para oitiva do autor, nos seguintes termos:

“O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é predominantemente de direito e os fatos relevantes já se encontram suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos,
sendo desnecessária a produção de outras provas, notadamente diante da renúncia da parte autora à prova pericial (ID 104599975) e da suficiência da prova documental para a formação do convencimento deste Juízo
”. ID.

28738848 - Pág. 2 (grifo nosso).

Ressalto que, cabe ao juiz ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo segundo seu juízo de conveniência e oportunidade, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção.

De modo que o Juízo pode indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Neste sentido, o indeferimento da oitiva do autor/testemunha não configura, necessariamente, cerceamento de defesa, situando-se na esfera de comando do magistrado sobre a tramitação do processo.

Não bastasse isso, nos termos do art. 443, I, do CPC, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte. E essa é a situação dos autos.

Ante o exposto rejeito a preliminar ao norte arguida.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou ação indenizatória alegando que, em 18/01/2021, ocorreu sobrecarga no transformador responsável pelo fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora localizada na Avenida Governador Magalhães Barata, nº 282, Nazaré, Belém/PA, ocasionando interrupção do fornecimento de energia e a consequente queima de diversos equipamentos eletrônicos utilizados no estabelecimento comercial.

A inicial veio instruída com extensa documentação comprobatória dos danos materiais alegados, incluindo laudos técnicos, notas fiscais, relação detalhada dos equipamentos danificados e comprovantes de aquisição de novos aparelhos.

Dentre os equipamentos atingidos, constam sistema de câmeras de circuito fechado (CFTV), DVRs, câmeras de monitoramento, televisores, placas eletrônicas, nobreaks, roteadores e demais aparelhos eletrônicos indispensáveis à atividade empresarial desenvolvida pela autora.

Verifica-se, ainda, que a autora formulou pedido administrativo de ressarcimento perante a concessionária, sob protocolo nº 68954120, posteriormente indeferido pela requerida.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil da concessionária e condenou a requerida ao ressarcimento dos prejuízos materiais devidamente comprovados nos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço público, defendendo inexistirem elementos suficientes aptos a demonstrar que os equipamentos teriam sido danificados por falha na rede elétrica.

Todavia, razão não lhe assiste.

É cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 14 do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No mesmo sentido, estabelece o art. 22 do CDC: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica decorre da teoria do risco administrativo, bastando, para configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

No caso concreto, entendo que a parte autora logrou comprovar satisfatoriamente tanto a ocorrência do dano quanto o nexo causal entre a oscilação/sobrecarga da rede elétrica e a queima dos equipamentos eletrônicos.

Consta dos autos laudo técnico emitido pela empresa “CIA Central Inteligente de Alarmes Ltda”, subscrito por engenheiro eletricista, atestando que os danos decorreram de “explosão do transformador da concessionária de energia elétrica Equatorial Energia”.

Do mesmo modo, há relatório técnico elaborado pela empresa “OCRÂNIO Soluções de Informática e Segurança Eletrônica”, consignando que os equipamentos vistoriados apresentaram avarias “em função de tensão na rede concessionária de energia”.

Além disso, a autora apresentou notas fiscais referentes à substituição e aquisição de novos equipamentos, comprovando os prejuízos suportados.

Importante ressaltar que a concessionária não produziu prova técnica apta a desconstituir os elementos apresentados pela autora.

Embora sustente genericamente ausência de nexo causal, a apelante não demonstrou qualquer causa excludente de responsabilidade, tampouco comprovou defeito interno nas instalações da unidade consumidora ou culpa exclusiva da vítima.

Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica conclusiva.

Cumpre registrar que, em demandas envolvendo danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, a distribuidora possui melhores condições técnicas para demonstrar eventual inexistência de oscilação ou anormalidade na rede, incidindo, portanto, a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC, bem como os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a ausência de prova técnica produzida pela concessionária reforça a verossimilhança das alegações autorais.

Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra coerência temporal entre o evento de sobrecarga elétrica, os danos nos equipamentos e a posterior substituição dos aparelhos atingidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva das concessionárias pelos danos causados por oscilações ou falhas na rede elétrica, desde que demonstrado o nexo causal, como ocorreu na hipótese em exame.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço público essencial e comprovados os prejuízos materiais suportados pela parte autora, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ademais, é totalmente descabida a alegação de que não houve nenhuma anomalia na rede, uma vez que quando da reclamação de protocolo nº 55055703, conforme prints da conversa, a própria equatorial confirma que já houve prévia reclamação de outro vizinho acerca da falta de energia, comprovando-se assim, a perturbação na rede elétrica.

De acordo com a ANEEL o consumidor tem um prazo decadencial para solicitar o ressarcimento de seus prejuízos, bem como, deve cumprir algumas exigências, vejamos o que narra o art. 204, incisos I a V e § 1º da Resolução nº 414 da ANEEL, verbis:

Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;

IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo; e,

V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

§ 1o A solicitação de ressarcimento pode ser efetuada por meio de atendimento telefônico, diretamente nos postos de atendimento presencial, via internet ou outros canais de comunicação disponibilizados pela distribuidora.

Portanto, primeiramente o consumidor deve entrar em contato com a empresa, prestar as informações pertinentes, e caso necessário deixar a distribuidora visitar o local dos fatos para investigar a existência do nexo causal (ligação entre a conduta e o dano).

O prazo legalmente previsto para a empresa visitar o local e fazer a análise é de 10 dias, ou 1 (um) dia útil caso o equipamento danificado é utilizado para acondicionamento de alimentos ou medicamentos. Depois de transcorrido esse prazo, ou antes, disso, autorizado pela concessionária, o consumidor pode consertar o equipamento por sua própria conta, exigindo ulteriormente o ressarcimento do que vier a gastar.

Ocorrendo a verificação in loco, a empresa tem 15 dias (contados a partir da verificação) para informar ao consumidor o resultado da solicitação do ressarcimento.

Neste sentido, vejamos os artigos 611 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

Art. 613. A distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 (um) dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 (dez) dias: para os demais equipamentos.

Portanto, ante a verossimilhança das alegações autorais, corroborada por omissão da Apelante, e cabível a inversão do ônus da prova, na forma da legislação consumerista, incumbia a ré comprovar que o defeito apresentado não teria sido decorrente da variação de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Com efeito, a ré sequer providenciou a vistoria no estabelecimento da autora, nem requereu a produção de prova pericial, com vistas a excluir o nexo de causalidade, sendo certo que este não pode ser afastado por meras alegações da própria ré no sentido da ausência de defeito, sem nenhum substrato probatório neste sentido, pois não há nos autos nenhuma prova de que a rede não teria sofrido oscilação no local e data apontados pela autora.

Assim acertada a conclusão da sentença no sentido da configuração da falha na prestação do serviço, devendo a ré responder pelos danos decorrentes.

Por fim, no que tange a correção monetária dos danos materiais, esta serve para recompor o poder de compra da moeda corroída pela inflação.

Assim, ela deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (quando ocorreu o dano ou o desembolso do valor), conforme a Súmula 43 do STJ.

ISTO POSTO,
CONHEÇO E NEGO provimento à APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026